Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. ELEVADA RENDA. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DO PROCESSO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CHAGAS DA COSTA FREITAS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0052097-32.2005.8.07.0001.
3. A controvérsia se cinge em estabelecer, no caso concreto, a possibilidade ou não de mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC, a fim de decidir sobre a manutenção ou liberação da penhora de 20% (vinte) dos rendimentos líquidos do devedor, até que se alcance o valor de R$ 399.807,46 (trezentos e noventa e nove mil oitocentos e sete reais e quarenta e seis centavos).
4. Possibilidade de penhora parcial de verba de natureza salarial do devedor para satisfação de dívidas não alimentares é medida que se impõe na esteira da jurisprudência do colendo STJ que relativiza a regra da impenhorabilidade conforme art. 833, IV do CPC.
5. A realização de constrição de parcela dos rendimentos do recorrido se revelaria como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e do devedor, de forma a se obter resultado útil ao processo após anos de trâmite da demanda, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade. Aplica-se, portanto, a hipótese a teoria do mínimo existencial, qual seja, que a penhora deve preservar a possibilidade de subsistência do devedor, sem, contudo, tornar-se imune à responsabilidade patrimonial.
6. Restou demonstrado que os elevados rendimentos do autor extrapolam, e muito, a média salarial do país. Portanto, revela-se razoável a penhora do salário no percentual de 20% (vinte por cento), pois manterá para a seu uso uma quantia bastante superior ao salário mínimo, para preservação e subsistência. Por outro lado, verifica-se inexistir qualquer elemento probatório que pudesse demonstrar a existência de alguma despesa do agravado que pudesse justificar a desarrazoabilidade do percentual requerido pelo agravante.
7. Agravo Interno PREJUDICADO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.